Tribunal: TJSP
Processo: 1035783-93.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c. c. pedido de indenização por danos morais. Existência de dívida. Cessão de crédito ao Fundo de Investimento apelado. Remessa da notícia do débito ao cadastro de inadimplentes. Exercício regular do direito. Dano moral não configurado. Existência ademais de outros apontamentos (Súmula 385 do STJ). Indenização por desvio produtivo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c. c. pedido de indenização por danos morais. Existência de dívida. Cessão de crédito ao Fundo de Investimento apelado. Remessa da notícia do débito ao cadastro de inadimplentes. Exercício regular do direito. Dano moral não configurado. Existência ademais de outros apontamentos (Súmula 385 do STJ). Indenização por desvio produtivo incabível na espécie. Sentença de improcedência mantida.
Impugnação à justiça gratuita estampada nas contrarrazões. A autora comprovou que aufere rendimentos módicos como promotora de vendas. A ausência de patrimônio que exteriorize pelo menos uma razoável capacidade financeira, reforça o direito à benesse. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. Hipossuficiência caracterizada. Impugnação rejeitada. Recurso não provido.